Tribunal: TJMT
Processo: 0001930-52.2020.8.11.0040
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe NAS AÇÕES PENAIS 0001930-52.2020.8.11.0040 E 0008807-76.2018.8.11.0040 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE SORRISO
APELANTE:
JOARA CHAGAS DA SILVA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.
Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Joara Chagas da Silva, qualificada e representada pelo Dr. José Francisco de Azevedo Pontes, colimando a reforma da sentença condenatória posta nos ids. 74690483 a 74690487, que, unificando as ações penais registradas sob os n. 0001930-52.2020.8.11.0040, cód. 223366, e 0008807-76.2018.8.11.0040, cód. 198582, ambas do Juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso, a condenou ao cumprimento da pena total de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 260 dias-multa, valor unitário mínimo, nos termos dos arts, 171, caput, do CP, por quatro vezes, em concurso material [art. 69 do CP] – Ação Penal 0001930-52.2020.8.11.0040, e art. 171, caput, do CP, e art. 155, § 4o, inciso II, do mesmo Codex, em concurso material [art. 69 do CP] – Ação Penal 0008807-76.2018.8.11.0040, por fatos ocorridos entre 17/7/2017 a 06/3/2020, constando como vítimas Raphael Denner Mendes Pannebecker Britto, João Paulo Ceratti, empresa virtual ABBA, representada por Pedro Nalasco de Souza Nato, e empresa BLM, representada por Sônia Filipeto Syfadi [Ação Penal 0001930-52.2020.8.11.0040, bem como, Renato Luís Agnesini Junior, Carlos Soares de Jesus e Cleiton Francisco da Silva [Ação Penal 0008807-76.2018.8.11.0040].
Nas razões recursais dos ids. 74690496 a 74690498, a defesa postula, prefacialmente, a concessão de liberdade provisória, sob o prisma da ausência de fundamentação da sentença a respeito dos fundamentos para a preservação da prisão preventiva, que se apresenta genérica, vagam acanhada e deficiente, ofendendo as disposições do art. 93, IX, da CF, bem como o art. 387, § 1o, do CPP.
No mérito, postula a absolvição por insuficiência probatória [art. 386, IV, do CPP], violando as disposições do art. 155, caput, do mesmo Diploma Instrumental Penal, uma vez que a sentença estabelece a condenação ante a ausência de prova da inocência da ré, vulnerando as regras de distribuição do ônus da prova em matéria processual penal.
Assere, em seguida, que os fatos denunciados também não estão comprovados porque a apelante não tinha o dolo específico de causar prejuízo alheio, requisito típico indispensável para a caracterização do ilícito previsto no art. 171, do CP, de modo que a absolvição se impõe também por observância ao art. 386, III, do CPP.
Na sequência, esclarece que a condenação penal não poderia se basear em prova exclusivamente inquisitorial, como no caso sob análise, o que remete à absolvição por aplicação do art. 386, V, do CPP.
Subsidiariamente, postula a minoração da pena aplicada, pois o prejuízo patrimonial das vítimas é requisito da tipicidade do crime de estelionato, não podendo ser valorado novamente para o fim de exasperar a pena-base.
Quanto aos maus antecedentes, salienta que é carente de fundamentação concreta a majoração da pena-base que leva em conta a afirmação de que “a acusada não possui bons antecedentes por não ser ré primária” [razões, id. 74690497, p. 6].
Em relação à fração de acréscimo, salienta que o aumento de pena não deve levar em conta o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis presentes, como aplicado na sentença, mas de acordo com a intensidade com que cada uma delas incide na dosimetria, sendo razoável a majoração de 1/6 de aumento a partir da pena mínima caso não haja fundamentação idônea para um acréscimo maior.
Afirma o mesmo em relação às agravantes da reincidência, dado que o acréscimo não respeitou a fração ideal de 1/6.
Em contrarrazões [ids. 74690499 a 74690503], a douta Promotora de Justiça de primeiro grau repele as aduções defensivas, sustentando que a condenação teve por base a presença de prova cabal e indene de dúvida a respeito de todas as imputações lançadas contra a apelante.
Em relação à pena aplicada, sustenta que a autoridade judiciária sentenciante não considerou os maus antecedentes, e que das demais modulares exacerbadas, não houve desproporcionalidade.
Por último, em relação à pretensão de revogação da prisão preventiva, salientou que, embora não tenha se utilizado da melhor técnica, a defesa inseriu um tópico pretendendo a restituição da liberdade provisória, olvidando que a prisão cautelar remonta à fase pré-processual, sendo mantida na instrução criminal e na sentença, de modo que o indeferimento dessa pretensão é medida impositiva.
A distribuição do apelo foi realizada na modalidade sorteio ao eminente Des. Rui Ramos Ribeiro [id. 74669522].
Entretanto, verificada a ocorrência de prevenção de julgador, ante a prévia distribuição do HC PJe 1007820-75.2020.8.11.0000 [id. 74711476], o feito foi redistribuído na forma da Consulta n. 96993-98.2018.8.11.0000.
A certidão constante do id. 74711485 assinalou que o presente recurso independe do prévio recolhimento de preparo.
É o relatório. DECIDO.
Abra-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, para emissão do parecer, no prazo regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator